Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705989-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: GILDETE MARIA BATISTA FRANCO REQUERIDO: JOSE DOS REIS PINTO DESPACHO Preclusa a decisão de ID 23706887, aguardem-se os autos da apelação 0710285-06.2018.8.07.0003, aos quais estes autos deverão ser associados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator